Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706161-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Recebo o recurso de apelação interposto por AIG SEGUROS BRASIL S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento ID no 17817113. Contrarrazões apresentadas (ID no 17817117). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020 17:50:57. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA